Tribunal: TJES
Processo: 5001116-54.2023.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-03-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001116-54.2023.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: ADRIANO GOMES LOPES JUNIOR e outros
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE LINHARES - 1ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A
):RACHEL DURAO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de
ADRIANO GOMES LOPES JUNIOR
,

em razão de suposto ato coator imputado ao
MM

JUIZ DA 1 ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE LINHARES/ES,
nos autos do processo originário n. 0006767-33.2021.808.0030, sob alegação da ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva.

Aduz, ainda, que o paciente possui ordem de prisão em aberto desde 2021, porém nunca foi detido, embora tenha frequentado até mesmo Delegacia de Polícia para a confecção de boletim de ocorrência, bem como abordado em blitz, só tomando conhecimento dos fatos quando sua genitora foi procurada por Oficial de Justiça da Comarca de São Gabriel da Palha.

Relata, também, que tem advogado constituído nos autos, e que não pode ser preso em razão de ter trabalho fixo e prole para sustentar.

Aponta nítida ausência de fundamentação da prisão preventiva e de
periculum libertatis
.

Requer, portanto, em sede liminar, a revogação da prisão preventiva.

No mérito, pretende a confirmação do pedido liminar, com o fim de conceder a revogação da custódia antecipada.

Após o indeferimento da liminar, a autoridade apontada como coatora prestou informações.

A Procuradoria de Justiça exarou parecer nos autos, opinando pela denegação da ordem.

É o relatório.

VOTO VENCEDOR

Consoante relatado, trata-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de
ADRIANO GOMES LOPES JUNIOR
,

em razão de suposto ato coator imputado ao
MM

JUIZ DA 1 ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE LINHARES/ES,
nos autos do processo originário n. 0006767-33.2021.808.0030, sob alegação da ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva.

Aduz, ainda, que o paciente possui ordem de prisão em aberto desde 2021, porém nunca foi detido, embora tenha frequentado até mesmo Delegacia de Polícia para a confecção de boletim de ocorrência, bem como abordado em blitz, só tomando conhecimento dos fatos quando sua genitora foi procurada por Oficial de Justiça da Comarca de São Gabriel da Palha.

Relata, também, que tem advogado constituído nos autos, e que não pode ser preso em razão de ter trabalho fixo e prole para sustentar.

Aponta nítida ausência de fundamentação da prisão preventiva e de
periculum libertatis
.

Requer, portanto, em sede liminar, a revogação da prisão preventiva.

No mérito, pretende a confirmação do pedido liminar, com o fim de conceder a revogação da custódia antecipada.

Após o indeferimento da liminar, a autoridade apontada como coatora prestou informações.

A Procuradoria de Justiça exarou parecer nos autos, opinando pela denegação da ordem.

Pois bem.

Como consignado no
decisum
liminar, “importante esclarecer que o paciente teve sua
prisão temporária
decretada em
01/10/2021
, não havendo qualquer informação nos autos de eventual prorrogação.”

Assim, somente em
15/06/2022
, ao receber a denúncia, o magistrado de origem decretou a
prisão preventiva
do paciente, por supostas práticas dos crimes previstos no
artigo 121,
§2º, I, III e IV do Código Penal e art. 14,
caput
e 17,
caput
, ambos da Lei 10.826/03
.

A segregação cautelar do paciente e dos outros corréus está justificada na
gravidade concreta da conduta
, em especial, pelo
modus operandi
da empreitada criminosa, extraído dos diversos relatos das testemunhas ouvidas na ocasião.

Além disso, como consignado em sede perfunctória, “o magistrado justificou a necessidade da custódia cautelar em razão do aparente
risco de reiteração delitiva
, declinando os processos pelos quais o paciente responde.”

Importante registrar que a custódia cautelar
foi reavaliada em 18 de janeiro e 10 de fevereiro, ambos de 2023
, e, mantida, em razão da permanência dos motivos ensejadores do cárcere.

Como já ressaltado no
decisum
liminar, “além dos fundamentos já declinados, tenho por necessária a manutenção da custódia cautelar em razão da
garantia da aplicação da lei penal
, pois, embora o paciente tenha constituído advogado nos autos, está com mandado de prisão em aberto desde junho de 2022.”

Aliás, ao pesquisar o andamento processual, verifico que não foi efetivada a prisão preventiva do paciente até a presente data, reforçando o argumento supramencionado.

Devo consignar que as alegadas condições favoráveis do paciente (trabalho fixo), por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva.

Por fim, conforme oportunamente ressalvado em sede perfunctória, “conforme entendimento firmado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, “embora todo pai seja indispensável à criação de seus filhos, o benefício previsto no art. 318, inciso VI, do CPP não possui aplicação automática, sendo necessário que o homem comprove ser o
único responsável
pelos cuidados do filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos." (RHC n. 126.702/GO, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 18/08/2020, DJe 02/09/2020).

Contudo, embora o paciente tenha juntado certidão de nascimento da prole (2018), na própria exordial do writ há a informação de que a menor também é cuidada por sua genitora, afastando, portando, do que preconiza o mencionado dispositivo legal.

Ante o exposto,
DENEGO
a ordem postulada.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

HABEAS CORPUS. ARTIGO
121,
§2º, I, III e IV DO CÓDIGO PENAL. ARTIGO 14, CAPUT E 17, CAPUT, AMBOS DA LEI 10.826/03.
PRISÃO PREVENTIVA. PRESSUPOSTOS PREENCHIDOS. CONDIÇÕES FAVORÁVEIS. IRRELEVANTE. ARTIGO 318, VI DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. INAPLICÁVEL. ORDEM DENEGADA.

1. Indícios de autoria e prova da materialidade constantes da decisão da autoridade apontada como coatora.

2. A segregação cautelar do paciente e dos outros corréus está justificada na gravidade concreta da conduta, em especial, pelo
modus operandi
da empreitada criminosa, extraído dos diversos relatos das testemunhas ouvidas na ocasião.

3. Além disso, o magistrado justificou a necessidade da custódia cautelar em razão do aparente risco de reiteração delitiva, declinando os processos pelos quais o paciente responde.

4. Verifica-se por necessária a manutenção da custódia cautelar em razão da garantia da aplicação da lei penal, pois, embora o paciente tenha constituído advogado nos autos, está com mandado de prisão em aberto desde junho de 2022.

5. As alegadas condições favoráveis do paciente (trabalho fixo), por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva.

6. Conforme entendimento firmado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, “embora todo pai seja indispensável à criação de seus filhos, o benefício previsto no art. 318, inciso VI, do CPP não possui aplicação automática, sendo necessário que o homem comprove ser o único responsável pelos cuidados do filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos." (RHC n. 126.702/GO, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 18/08/2020, DJe 02/09/2020).

7. Embora o paciente tenha juntado certidão de nascimento da prole (2018), na própria exordial do writ há a informação de que a menor também é cuidada por sua genitora, afastando, portando, da realidade do mencionado dispositivo legal.

8. Ordem denegada.

DECISÃO

À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto da Relatora.